Tribunal: TJDFT
Processo: 0003430-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUTOACUSAÇÃO FALSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO. PANDEMIA DO COVID 19.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Autoacusação falsa. Art. 341 do Código Penal (Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem). Em 10 de maio de 2019 o réu compareceu à 26a. DP, onde afirmou ter causado a morte de sua companheira, a qual foi encontrada sã e ilesa em sua casa.
3 – Materialidade e autoria. As provas carreadas aos autos não deixam dúvidas sobre a ocorrência dos fatos que são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia, conforme ata da audiência e gravações que a acompanham (ID 15452500).
4 – Regime de cumprimento da pena. A reincidência impede a fixação do regime aberto, como pretende o réu. Conforme previsto no rt. 33, §2o, c, do CP o regime é semi-aberto. Ademais, é Inaplicável a suspensão condicional da pena, em razão das limitações dos arts. 77 do Código Penal, uma vez que o sentenciado é reincidente.
5 – Substituição de pena. Pandemia covid 19. Na forma do art. 44 da Lei n. 9.099/1995, a reincidência impede a substituição da pena por restritiva de direito. Destaque-se que recentemente o Congresso Nacional teve oportunidade de editado várias normas, em regime de emergência, para adaptar as relações jurídicas em razão da pandemia do coronavirus Covid-19, porém manteve intactas as disposições do Código Penal relacionadas às penas e ao seu cumprimento, de modo que a pandemia não constitui justificação de política criminal para alteração da condenação, sem prejuízo de eventuais medidas de cunho administrativo que venham a ser implementada no âmbito da execução em face da Resolução n. 62/2020 do CNJ. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.